Tribunal: TJES
Processo: 5015449-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015449-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015449-74.2024.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 91 DO CPC. INAPLICABILIDADE. LEI ESPECIAL. TEMA 510/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o adiantamento de honorários periciais pela Fazenda Pública em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual. O embargante sustenta omissão quanto ao regime constitucional dos precatórios e quanto à inaplicabilidade da Súmula 232/STJ diante do art. 91 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao regime constitucional dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da aplicação analógica da Súmula 232/STJ e da prevalência da Lei nº 7.347/85 sobre o art. 91 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado delimitou expressamente que o objeto do agravo de instrumento restringia-se à definição da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, sem examinar o regime posterior de pagamento mediante precatórios.

A ausência de pronunciamento sobre questão estranha ao objeto recursal afasta a alegação de omissão.

O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa ao art. 91 do CPC/2015, reconhecendo a prevalência da Lei nº 7.347/85, norma especial aplicável às ações civis públicas.

A decisão embargada adotou a orientação firmada no Tema 510/STJ, assentando que, por aplicação analógica da Súmula 232/STJ, compete à Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público adiantar os honorários periciais.

A pretensão do embargante revela inconformismo com a tese adotada pelo colegiado e objetiva rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o acórdão deixa de enfrentar matéria estranha ao objeto devolvido pelo recurso.

A Lei nº 7.347/85 prevalece sobre o art. 91 do CPC/2015 quanto ao adiantamento de honorários periciais em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

Aplica-se analogicamente a Súmula 232/STJ para atribuir à Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação é suficiente e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 91 e 1.022; Lei nº 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 510, REsp 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 232; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015449-74.2024.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou o pagamento antecipado de honorários periciais pela Fazenda Pública em ação civil pública requerida pelo Ministério Público Estadual.

Não prospera o inconformismo.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Essa modalidade recursal possui fundamentação vinculada, somente admitindo o reexame da decisão quando utilizada com o específico objetivo de provocar pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo ou retificador, jamais se prestando à rediscussão do mérito.

No caso em exame, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF) e quanto à inaplicabilidade da analogia da Súmula 232/STJ diante do art. 91 do CPC/2015. Todavia, tais alegações não se sustentam.

Quanto à suposta omissão acerca dos precatórios, cumpre registrar que o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a matéria relativa ao valor e à forma de pagamento dos honorários periciais era estranha ao objeto do Agravo de Instrumento.

Isso porque o recurso versava exclusivamente sobre a definição de quem deveria adiantar os honorários periciais — se o Estado ou o Ministério Público —, e não sobre o regime de pagamento a ser observado após o trânsito em julgado. Logo, não havia nenhum dever de pronunciamento sobre tema não submetido à apreciação do Colegiado, inexistindo omissão a ser sanada.

No que tange à alegada omissão sobre a inaplicabilidade da Súmula 232/STJ diante do art. 91 do CPC/2015, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, destacando a prevalência da Lei 7.347/85 (norma especial) sobre o CPC, com arrimo no Tema 510/STJ (REsp 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). O julgado assentou que, por aplicação analógica da Súmula 232/STJ, a obrigação de adiantar honorários periciais em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público recai sobre a Fazenda Pública à qual o Parquet está vinculado. Assim, a matéria foi devidamente enfrentada, e o acórdão adotou tese explícita sobre o ponto, não havendo omissão alguma.

Assim, o objetivo da embargante não é sanear qualquer vício, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito do recurso primitivo, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, as alegações dos Embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
aos recursos, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.